Tribunal: TJSP
Processo: 1013586-64.2022.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Ação Revisional. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Pretensão pela devolução dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, CDC.
Juros Remuneratórios. Taxa de juros remuneratórios em valor superior a 12% ao ano ou em valor até três vezes superior à taxa média de mercado, por si só, não implica em abusividade. Capitalização de juros. Constitucionalidade da MP

Ementa:
Apelação. Ação Revisional. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Pretensão pela devolução dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, CDC.
Juros Remuneratórios. Taxa de juros remuneratórios em valor superior a 12% ao ano ou em valor até três vezes superior à taxa média de mercado, por si só, não implica em abusividade. Capitalização de juros. Constitucionalidade da MP 2170-36/2001. Aplicabilidade da Súmula no 596 STF. Lei no 10.931 de 2 de agosto de 2004 - artigo 28, §1o e inciso I, que prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Contrato firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu artigo 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Devolução em dobro prejudicada, em razão da constitucionalidade e legalidade da capitalização de juros e dos juros remuneratórios.
Tarifa de Avaliação do Bem. Legalidade da cobrança da tarifa, vez que o valor cobrado não é abusivo e houve a comprovação da prestação do serviço.
Tarifa de Registro (Detran). Legalidade da cobrança dessa tarifa, considerando o entendimento do E.STJ em recurso repetitivo, uma vez que o valor cobrado não é abusivo e existe comprovação de que o serviço foi prestado. Prova inclusive trazida nos autos pelo autor/recorrente. Legalidade das tarifas. Devolução prejudicada. Sentença mantida. Recurso desprovido.